Tribunal: TJMT
Processo: 1015571-47.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015571-47.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NEWTON DIMAS NOVAIS DE ALMEIDA - CPF: 037.149.961-50 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATURAS PAGAS– CORTE INDEVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL - CORTE INDEVIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO CORTE – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FATURAS QUITADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO DANO MORAL – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a comprovação do pagamento das faturas, é indevido o corte no fornecimento de energia, o que enseja o pagamento de indenização por dano moral, ainda mais diante de reclamação administrativa não atendida.

Necessidade de minoração do valor do dano moral quando divorciado dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação e condenou a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais)
por falha na prestação dos serviços decorrente de corte indevido no fornecimento dos serviços, conforme trecho dispositivo que cito:

Pelo exposto e fundamentado, e após analisar os argumentos de ambas as partes, OPINO por:

1.
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo nos autos, consoante artigo 2º e 3º do CDC e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora.

2. RECONHECER os danos morais sofridos pela parte autora, na modalidade
in re ipsa
e
CONDENAR
a Ré a ressarci-los no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária, a partir desta data.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou a inexistência de ato ilícito praticado, posto que mediante uma inspeção de rotina na data informada pela recorrida na inicial, qual seja, 26/08/2019, os prepostos da concessionária constataram que a unidade havia sido religada à revelia da empresa, razão pela qual, de imediato, procederam à suspensão do abastecimento.

Requereu a improcedência dos pedidos e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente que é usuário dos serviços de energia elétrica na unidade consumidora nº 6/2651954-6 e que teve o fornecimento de energia elétrica em sua residência suspenso indevidamente em 26/08/2019, uma vez que não possuía nenhuma fatura pendente de pagamento. Afirma que reclamou administrativamente (protocolo n.
58801405), entretanto,
só teve a energia religada no dia seguinte, às 13h, permanecendo 24 horas sem energia.

Alega a recorrente a inexistência de ato ilícito praticado, posto que mediante uma inspeção de rotina na data informada pela recorrida na inicial, qual seja, 26/08/2019, os prepostos da concessionária constataram que a unidade havia sido religada à revelia da empresa, razão pela qual, de imediato, procederam à suspensão do abastecimento.

Assim, a suspensão no fornecimento dos serviços é fato incontroverso nos autos.

Em que pese as alegações da promovida de legitimidade do corte diante de constatação de irregularidade, não fez qualquer prova nesse sentido, não juntando qualquer documento a comprovas a legitimidade do corte.

Assim, entendo que restou comprovado que o corte fora indevido e que a promovente ficou privada dos serviços de energia elétrica por 24 horas mesmo com as faturas pagas, devendo a consumidora ser indenizada moralmente pelos danos causados.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção. Portanto, escorreita a sentença que reconhece o dano moral.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o quantum indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020